Tribunal: TJDFT
Processo: 0726445-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE MÍNIMOS INDÍCIOS DE EFETIVIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de utilização do sistema SNIPER como meio complementar para pesquisa patrimonial na execução extrajudicial, diante da alegada frustração de diligências anteriores realizadas por sistemas tradicionais (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SNIPER centraliza dados já disponíveis em outras bases acessíveis ao Judiciário, como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, sendo sua utilização justificada apenas em hipóteses excepcionais.
4. A medida pleiteada não foi acompanhada de indícios concretos de ocultação patrimonial ou de patrimônio de difícil rastreamento, o que inviabiliza o deferimento da diligência excepcional.
5. A mera frustração de diligências anteriores não configura, por si só, fundamento suficiente para autorizar o uso do SNIPER, tampouco há prova de que sua utilização produziria resultado mais eficaz.
6. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) não transfere ao Judiciário o encargo de investigar, sem qualquer indício de efetividade, a existência de bens do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A utilização do sistema SNIPER na execução depende da demonstração concreta de sua razoabilidade e efetividade, não sendo admissível o pedido genérico ou baseado apenas na frustração de diligências anteriores. 2. O princípio da cooperação processual não impõe ao Judiciário o dever de promover, sem fundamentos objetivos, pesquisas patrimoniais excepcionais em favor do exequente.”